Tribunal: TJPA
Processo: 0874213-20.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0874213-20.2018.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM, SEMAD BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

APELADO: MARIA GRACILEA PEREIRA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUERIMENTO. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO. ART. 18, XVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ. LEI MUNICIPAL Nº 8.466/05 DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, uma vez que, a Lei Orgânica do Município de Belém assegura o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento,

sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida. Norma em conformidade com a Constituição Estadual.

2- A Lei Orgânica Municipal é hierarquicamente superior e ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, que devem guardar compatibilidade com suas disposições, não merecendo preponderar a lei ordinária municipal que sujeita o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior. Jurisprudência consolidada do TJPA.

3- Recurso conhecido e improvido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 11491360, por meio da qual neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARIA GRACILEA PEREIRA E SILVA,
ora agravado.

Inconformado, o agravante alega inicialmente pede a reforma da decisão visto que, não há Jurisprudência dominante do Tribunais Superiores e desse Eg. Tribunal Estadual quanto ao afastamento de servidores públicos, em razão de pedido de aposentadoria.

Aduz inicialmente que a competência de cada ente público para legislar sobre a remuneração de seus servidores públicos, cita o art.

39 da CF/88.

Defende que a constituição Federal, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I), onde se incluem as regras, valores e demais condições remuneratórias de todo o respectivo funcionalismo público municipal.

Sustenta ainda que
não cabe ao Estado criar regras para outros entes ou mesmo limitar a autonomia legislativa municipal, ainda que seja com normas previstas na Constituição do Estado.

Argumenta sobre a impossibilidade do afastamento remunerado, aduzindo que de acordo com a Lei nº 8.466/2005 a servidora só faria jus ao afastamento remunerado a partir da ciência do deferimento do pedido de aposentadoria

Ressaltar que ainda que não há base constitucional para que seja mantida a sentença, devendo o pedido de ser julgado improcedente, inclusive pela inconstitucionalidade acima suscitada, conforme expressado no Tema 223 e considerando os termos do art. 61, §1º, II, “c”, da CF.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provido do presente recurso, para que seja provido o presente recurso recorrido.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme
Id.12679318.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Cabe destacar sobre as teses do Município de Belém quanto ao não cabimento do julgamento monocrático do recurso de apelação, a inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém, bem como, se deve ser aplicada a Lei nº 8.466/2005, como pretendido pelo agravante.

Pois bem, sobre a
tese de inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15, segundo suas razões, o referido art.932 do CPC/15, foi violando, uma que não há jurisprudência dominante a respeito do afastamento remunerado de servidores públicos.

Conforme, o
dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe, vejamos:

“Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;” (grifo nosso).

Não obstante, faz-se imperioso destacar que a modalidade de julgamento monocrático com base em precedentes dominantes desta Corte Estadual, além de estar dentro das autonomias dos Tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º, senão vejamos:

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007) – grifo nosso

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

Sobre o mérito das outras alegações, destaco que resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada razão pela qual deve o decisum ser mantido
.

Conforme destacado no decisum agravado, a Lei Orgânica do Município de Belém, assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento,
in verbis
:

Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XXVIII – não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Cabe destacar novamente que a Lei n.º 7.502/90 – Estatuto dos Servidores Públicos de Belém:

Art. 169 - Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei.

Ademais, como mencionei na decisão recorrida,
a Lei nº 8.4466/05, que versa sobre reestruturação do Instituto de Previdência do Município de Belém, alterada pela Lei nº 8.624/2007, traz inovação quanto ao pedido de aposentadoria voluntária, determinando que nestes casos, o servidor só será afastado a partir da ciência do deferimento, conforme redação do art. 12, §8º:

Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do IPAMB serão aposentados:

§ 8º. O servidor só poderá ser afastado do trabalho, após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando esta for voluntária.

Conforme corroborado nos textos legislativos supracitados, onde foi verificado que a Lei Orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, enquanto a lei ordinária, ao tratar de aposentadoria voluntária, somente assegura o afastamento após a ciência do deferimento do pedido.

A propósito, como mencionado na decisão recorrida, a Lei Orgânica Municipal é hierarquicamente superior e ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, que devem guardar compatibilidade com suas disposições, não podendo a lei ordinária municipal sujeitar o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior.

Impende ressaltar, que a Lei Orgânica Municipal se encontra em harmonia com o texto da Constituição Estadual quanto ao direito debatido:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

Além disso, o decisum combatido destacou,
os processos administrativos devem observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade que norteiam a administração pública, com a necessidade de razoável duração de trâmite, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF, sendo injustificável a demora para a análise do requerimento de concessão da aposentadoria da impetrante.

Acerca da matéria trazida aos autos, esta Corte possui entendimento consolidado de prevalência da Lei Orgânica Municipal sobre a Lei nº 8.4466/05, assegurando o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao pedido de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ABONO PERMANÊNCIA, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – GAET2. AFASTADA. VERBAS QUE NÃO INTEGRAM A REMUNERAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, excluído o pagamento de parcelas de natureza transitória. 2. A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas. 3. A Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, conforme a Constituição Estadual. Prevalência da Lei Orgânica sobre a Lei nº 8.4466/05. 4. Apelação da autora. Pretensão ao pagamento de adicional de adicional de insalubridade, abono permanência, gratificação especial de trabalho. Afastada. Verbas de natureza transitória que não se incorporam à remuneração. Precedentes. 5. Apelação conhecida e não provida. Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada, na esteira do parecer ministerial.

(TJ-PA - AC: 08616591920198140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2021)

.......................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA DO PLEITO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS.DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. CONCESSÃO DO WRIT. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I – O art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém, e o art. 169 da Lei nº 7.502/1990, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, asseguram aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento; II – In casu, a recorrida, servidora efetiva do Município de Belém, requereu sua aposentadoria por tempo de serviço no dia 22/10/2014 e, após mais de 90 (noventa) dias, o seu pleito ainda não havia obtido resposta da administração municipal, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, acertadamente, concedeu a segurança, determinando o afastamento da apelada de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração; III - Recurso de Apelação conhecido e julgado improvido; IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (TJ-PA - RE: 00225775320158140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/05/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2021
)

.............................................................................................

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, bem como, que o Ente Público restabeleça sua remuneração nos demais contracheques, inclusive, a acréscimo de 150 (cento e cinquenta) horas de turno, de acordo com os comprovantes de rendimento acostados na inicial.

2. A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas.

3. A Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, conforme a Constituição Estadual. Prevalência da Lei Orgânica sobre a Lei nº 8.4466/05.

4. Reexame Necessário conhecido. Sentença confirmada, na esteira do parecer ministerial. 5. À unanimidade. (3895288, 3895288, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, publicado em 2020-11-06)

Sobre a alegação
de inconstitucionalidade do art. 18 da lei orgânica do Município de Belém, destaco ainda,

quanto ao referido argumento, observa-se nos autos que a tese não fora suscitada em nenhum momento do processo, apenas em sede de Agravo Interno, configurando, portanto, em inovação recursal.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/01/2024